Tribunal: CARF
Processo: 18470.724863/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724863/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.491 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
GERMETEC UV & IR TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO. SÓCIO DOMICILIADO NO EXTERIOR.
INVALIDADE DE DOCUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE
NÃO ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional. No caso, a pendência
relacionada com a participação de sócio domiciliado no exterior somente foi
regularizada em 30/06/2011, após, portanto, ao prazo final para regularização
de pendências para adesão ao Simples Nacional. O pedido de arquivamento de
alteração cadastral juntado nos autos foi indeferido pela Junta Comercial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José
Luz de Macedo (relator), que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724863/2011-66
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724863/2011-66

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1"), o qual será
complementado ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade, ante o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional (TI) no 00.04.31.15.89, com data de registro em 09.05.2011
(fls.30).
2. O indeferimento deu-se, em virtude da seguinte situação impeditiva:
Estabelecimento CNPJ: 42.458.612/000172
Existência de sócio domiciliado no exterior
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso II.
3. Na manifestação de inconformidade, de 08.06.2011 (fls.02/09) o interessado alega
que:
a) promoveu alteração contratual prevendo a alienação das cotas do sócio estrangeiro;
b) a JUCERJA indeferiu o pedido em razão da irregularidade do instrumento de
mandato;
c) em face da urgência decidiu excluir o sócio estrangeiro do quadro societário;
d) arquivou novo pedido de alteração contratual, no entanto, a JUCERJA entendeu
haver pendência a ser suprida: a prova de comunicação, em tempo hábil, ao sócio
excluído, da realização de reunião ou assembléia para deliberação de tal ato;
e) o interessado não obteve êxito em promover a útlima ateração contratual em face das
exigências da JUCERJA;
f) não prosperam as pendências cadastrais relativas aos estabelecimentos
42.458.612/000334, 42.458.612/000504, 29.973.161/000143 e 42.458.612/000415
perante os estados e municípios de São Paulo e Rio de Janeiro.
4. Por fim requer seja julgado procedente a impugnação, a fim de ser deferida a opção
pelo Simples, sendo canceladas quaisquer exigências fiscais, ou penalidades, que dele
decorram.
5. Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.52. É o Relatório.
Em sessão de 19/04/2012, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
TERMO DE INDEFERIMENTO. SÓCIO DOMICILIADO NO EXTERIOR.
VEDAÇÃO. Mantém-se o Termo de Indeferimento se não elidido o fato que lhe deu
causa.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724863/2011-66

Nos fundamentos do voto relator (fls. 56/57 do e-processo):
9. O indeferimento constante no TI foi motivado pela existência de sócio domiciliado no
exterior – Edward Neil Kisch CPF 746.881.89168 , nos termos do inciso II , art.17, da
Lei no 123/2006, in verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
II que tenha sócio domiciliado no exterior;
10. O interessado apresentou cópias das seguintes alterações contratuais:

11. Da consulta ao quadro societário constante nos sistemas informatizados da RFB
(CNPJ/CONSULTA/CNPJ) vê-se que o sócio CPF 746.881.89168, que motivou o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, foi excluído do quadro societário em
30.06.2011 (fls.51)
12. A Resolução CGSN no04, de 30.05.2007, estabelece que o prazo para regularização
de pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional é o prazo para a Solicitação
da Opção:
[...]
13. Sendo assim, vê-se que o interessado não observou o prazo estabelecido para
regularização da pendência cadastral, posto que a exclusão do sócio domiciliado no
exterior constante no TI somente ocorreu em 30.06.2011, data posterior ao prazo
estabelecido na norma (31.01.2011).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega ter
cumprido o prazo para regularização da pendência, a qual somente não foi efetivamente
confirmada a tempo devido a trâmites burocráticos da Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (“JUCERJA”).
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724863/2011-66

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/07/2012 (fls. 60 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, enviado pelo sistema dos
Correios na data de 01/08/2012 (fls. 64 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A grande questão posta nos autos consiste na identificação da data na qual é
possível considerar a saída do sócio domiciliado no exterior dos quadros societários da empresa.
Isso porque, conforme é indiscutível, o artigo 17, II, da Lei Complementar no
123/2006 impossibilita a opção pelo regime simplificado da empresa cujo sócio seja domiciliado
no exterior.
Pelo artigo 7o, §1o-A, I, da mesma Lei Complementar no 123/2006, o contribuinte
dispõe do mesmo prazo para solicitação da opção, quer dizer, o último dia útil do mês de janeiro,
para regularizar todas as suas pendências.
In casu, o prazo para solicitação da opção vencia em 31/01/2011 e embora a saída
do sócio domiciliado estrangeiro somente tenha sido formalizada nos sistemas informatizados da
Receita Federal em 30/06/2011 (fls. 52 do e-processo), o contribuinte alega em recurso
voluntário que isto não se deu por sua culpa.
Segundo informa o contribuinte, ainda no prazo para regularização teria arquivado
na JUCERJA uma alteração contratual da sociedade, por meio do processo administrativo no 00-
2010/778256-1, prevendo a alienação das cotas do sócio estrangeiro de modo a garantir a sua
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724863/2011-66

retirada da sociedade. Contudo, o referido pedido acabou sendo indeferido em razão de uma
irregularidade no instrumento de mandato apresentado.
Por esta razão, em função do exíguo prazo para regularização da sua situação,
providenciou um novo pedido de alteração contratual, por meio do processo administrativo no
00-2011/028490-9, desta vez para a exclusão do sócio estrangeiro.
Assim, nas palavras do próprio contribuinte (fls. 71 do e-processo):

Analisando os documentos acostados aos autos, de fato, é possível identificar que
o contribuinte deu entrada no requerimento para arquivamento da alteração contratual, cujo
objetivo era a exclusão do sócio domiciliado no exterior, em 26/01/2011 (fls. 36 do e-processo):

A guia de pagamento com as custas da Junta Comercial foi recolhida nessa
mesma data (fls. 43 do e-processo):
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724863/2011-66

A DRJ/RJ1, todavia, acabou mantendo a sua exclusão devido ao fato de o sócio
estrangeiro somente ter sido excluído dos sistemas informatizados da Receita Federal na data de
30/06/2011, o que, a nosso ver, não parece ser a conclusão mais acertada.
Analisando-se a Lei no 8.934/1994, a qual dispõe sobre o registro público de
empresas mercantis e atividades afins, constata-se por meio do seu artigo 36 que todas as
alterações contratuais devem ser apresentadas e arquivadas na Junta no prazo de trinta dias
contados da sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Caso o
arquivamento seja realizado fora desse prazo, as alterações somente terão eficácia a partir do
despacho que as conceder.
Essa inclusive é a mesma redação do artigo 1.151 do Código Civil, in verbis:
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será
requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou
qualquer interessado.
§1o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de trinta
dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§2o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a
partir da data de sua concessão.
Embora o pedido de alteração contratual, arquivado por meio do processo
administrativo no 00-2011/028490-9, não tenha sido deferido dentro do prazo de regularização da
Lei Complementar no 123/2006, aliás, como reconhecido pelo próprio contribuinte, ele o foi
posteriormente, como se constata pelas telas dos sistemas da Receita Federal as quais
demonstram a efetiva retirada do sócio domiciliado no exterior da sociedade.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724863/2011-66

E tal fato é irrelevante ao caso, pois a própria lei determina que os efeitos da
alteração devem retroagir para a data do arquivamento do ato, ou seja, embora deferido em
momento posterior, a retirada do sócio domiciliado no exterior produz efeitos a partir de
27/01/2001, data do arquivamento do ato.
É importante ressaltar que a alteração a posteriori do referido fato nos registros da
Receita Federal, o que veio a acontecer apenas em 30/06/2011, é irrelevante, pois representa tão
somente a formalização de um ato cujo os efeitos são retroativos.
Assim, embora a empresa cujo sócio seja domiciliado no exterior não possa aderir
ao regime do Simples Nacional, caso referida vedação seja regularizada no próprio prazo para
solicitação da opção, é possível o seu deferimento.
Nesse caso, deve-se entender como regularização da pendência a data na qual a
empresa tenha apresentado e arquivado na Junta Comercial a alteração contratual com a retirada
do sócio domiciliado no exterior, o que, no presente caso concreto, verificou-se ainda no mês de
janeiro de 2011, ainda dentro do prazo para solicitação da opção ao regime, portanto.
É importante ressaltar que o acórdão da DRJ/RJ1 manifestou-se ainda pelo não
conhecimento das alegações relativas às pendências cadastrais junto aos estados e municípios, as
quais deveriam – na visão da instância a quo – ser apresentadas junto ao ente responsável pelo
indeferimento (fls. 55 do e-processo).
Em seu recurso voluntário, o contribuinte limitou-se a informar que tais
pendências estariam sendo resolvidas junto aos órgãos pertinentes. Por tal razão, não há litígio
instaurado no que toca ao assunto.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para tornar sem efeito a pendência cadastral no que toca ao sócio domiciliado no
exterior.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724863/2011-66

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Zedral – Redator designado
Não obstante o voto do I. conselheiro, peço vênia para dele discordar em relação
ao mérito.
Em que pese o fato da contribuinte ter protocolado requerimento para
arquivamento da alteração contratual, cujo objetivo era a exclusão do sócio domiciliado no
exterior, em 27/01/2011 (fls. 36 ) vê-se que este requerimento foi indeferido.
O requerimento de e-fls. 36 recebeu o protocolo de número 00-2011/028490-9.
Na e-fl. 34 consta uma série de exigências formalizadas pela Junta comercial necessárias para a
validação da alteração contratual pretendida pela empresa:
1. Qualificação dos sócios no preâmbulo;
2. Formalização de reunião ou assembleia para exclusão do sócio domiciliado
no exterior, nos termos do artigo 1.085 do Código Civil;
3. Adequação do nome empresarial;
4. Por fim, deve a requerente “juntar novo ato completo, eis que as folhas
numerada e rubricadas não podem ser substituídas”
A Junta Comercial elencou pendências que demandaram a realização de um novo
procedimento de exclusão do sócio, incluindo uma assembleia para formalização a da exclusão.
Tais exigências significam que o ato de alteração protocolado em 27/01/2011 é inválido para os
fins que pretendia, motivo pelo qual a Junta Comercial determinou a juntada de um novo ato de
alteração contratual.
Após realizar uma consulta pública no site da junta Comercial do Rio de Janeiro
(site https://www.jucerja.rj.gov.br/Servicos/AndamentoProcessos) verificamos que o protocolo
00-2011/028490-9 foi indeferido:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724863/2011-66

Portanto, correta a alteração do cadastro do CNPJ demostrada no extrato de e-fl. 52
que informa que o sócio domiciliado no exterior foi excluído apenas em 30/06/2011. Há que se
observar que a informação da data do evento no cadastro do CNPJ não representa o dia em que
o servidor da RFB realizou a alteração no sistema mas sim a data em que o evento de alteração
efetivamente ocorreu, nos termos da legislação.
Verifica-se assim, que a recorrente não regularizou as pendências impeditivas à
adesão do Simples nacional até a data final para opção ao sistema (31/01/2011) motivo pelo qual
voto por indeferir seu Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – Redator designado

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital